Tribunal: TJMT
Processo: 1024120-47.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024120-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA GOMES - CPF: 594.051.711-00 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA CONTRATADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de cobrança abusiva de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes.

II.
Questão em Discussão

2. Verificação da existência de abusividade na taxa de juros pactuada, considerando o parâmetro da taxa média de mercado vigente à época da contratação.

III.
Razões de Decidir

3. A análise das taxas médias de juros publicadas pelo Banco Central demonstra que a taxa contratada (6,15% ao mês) estava abaixo da média de mercado (6,80% ao mês), afastando qualquer configuração de abusividade.

4. Conforme entendimento pacificado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS), a revisão de taxas de juros somente é admitida em casos excepcionais de evidente desvantagem ao consumidor, o que não se verifica no presente caso.

5. Não havendo vício de consentimento nem discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, deve prevalecer a autonomia da vontade das partes, conforme o princípio do
pacta sunt servanda
.

6. Ausente ilegalidade na contratação, não há fundamento para a restituição de valores pagos ou condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
"1. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admissível quando evidenciada discrepância substancial e injustificada em relação à média de mercado, capaz de caracterizar desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A taxa de juros contratada inferior ou próxima à média de mercado afasta a hipótese de revisão judicial ou nulidade contratual, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
."

___________________

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 51; Código Civil,
arts
. 421, 422; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §11.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS; TJ-SP,
ApCiv
1082870-86.2017.8.26.0100; TJ-SP,
ApCiv
1004742-18.2018.8.26.0100.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELAINE CRISTINA GOMES
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato movida contra Banco do Brasil S/A.

Em suas razões, a Apelante informa que celebrou contrato de empréstimo pessoal com o banco apelado em junho de 2019, no valor de R$ 4.700,00, a ser pago em 70 parcelas mensais de R$ 320,00, com taxa de juros de 6,15% ao mês.

Alega que há abusividade nas taxas de juros praticadas, pois a taxa efetiva cobrada pelo banco supera em mais de 50% a taxa média de mercado que, segundo sustenta, deveria ser de 3,72% ao mês para a modalidade contratada à época.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reconhecer a revisão contratual devido ao juro abusivo e o seu direito ao percebimento da repetição do indébito c/c indenização à título de danos morais, bem como julgar procedente todos os pedidos da inicial.

Contrarrazões no id. 260106876.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Elaine Cristina Gomes
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato movida contra o Banco do Brasil S.A, sustentando a tese de abusividade dos juros e argumentando que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que é abusiva a taxa de juros que superar em uma vez e meia a taxa média de mercado.

Diante disso, requer seja reconhecida a abusividade da taxa de juros, com o recálculo do contrato considerando a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, indenização por danos morais e a restituição dos valores pagos a maior.

Apesar do esforço argumentativo da Apelante, entendo que o recurso não merece provimento. Isso porque, na linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a
uma vez e meia
, ou ao
dobro
ou ao
triplo
da taxa média de mercado (
REsp.
nº 1.359.365), ou seja, a mera superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Ainda, o STJ, no
REsp.
1.061.530/RS, entendeu ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situação
excepcionais
, “desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto
”.

Comprovada a abusividade, o percentual excedente, como regra, deverá ser reduzido ao patamar da taxa média. Contudo, ao realizar pesquisa das taxas de juros praticadas à época da contratação, verificou-se que a taxa média praticada em junho de 2019 era de 6,80% a.m. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
). Isto posto, denota-se que a cobrança de juros remuneratórios a 6,15% a.m.
não se revela abusiva
, visto que sequer ultrapassa a taxa média praticada pelo mercado. Veja-se:

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
- art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021) (g.n)

Em análise acurada do instrumento contratual, não se vislumbra qualquer vício de consentimento, tendo a Apelante realizado a contratação ciente de todos os encargos, que constam de maneira clara no instrumento jurídico por ela assinado.

Assim, considerando que o contrato foi celebrado dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, e não tendo a Apelante se desincumbido do ônus de demonstrar eventual abusividade em suas cláusulas, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto por seus próprios fundamentos.

Consigne-se que o princípio do
pacta sunt servanda
pode ser mitigado em relações consumeristas, admitindo-se a revisão de cláusulas desproporcionais, porém, para que haja intervenção judicial, é necessário que a taxa de juros contratual seja significativamente superior à média de mercado, o que não ocorre no presente caso.

É o entendimento:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10047421820188260100 SP 1004742-18.2018.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 09/05/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019)

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA - RECURSO IMPROVIDO. Se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda. Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica". (TJ-SP - AC: 10828708620178260100 SP 1082870-86.2017.8.26.0100, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/08/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2018)

Por corolário lógico, não havendo prática ilícita no contrato firmado entre as partes ou excessividade nos valores cobrados, não há que se falar em nulidade das cláusulas nele previstas e revisão contratual, tampouco em restituição de valores ou indenização por danos morais.

Com essas considerações, estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento legal e jurisprudencial, não verifico qualquer desacerto capaz de justificar a sua forma.

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Elaine Cristina Gomes
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025